Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707742-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE ONORATO COIMBRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIELLE ONORATO COIMBRA SANTOS contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, para julgar improcedente o pedido inicial (ID 68153294 - Pág. 1/14). A embargante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de omissão e contradição no julgado. O art. 1.023 do CPC, estabelece que os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, in verbis: "Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Com efeito, o acórdão foi disponibilizado no Dje em 04.02.2025 (ID 68374140), publicado no dia 05.02.2025, mesma data da ciência no PJe, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 06.02.2025, de sorte que o último dia do prazo para a oposição de embargos seria o dia 12.02.2025. Contudo, a petição recursal somente foi protocolizada em 25.02.2025 (ID 69173278), portanto, manifestamente fora do prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC. Assim, verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator